Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravante expõe fato e fundamentos jurídicos impugnando o reconhecimento da preclusão, justificando que a decisão inovou a forma de cálculo a ser realizada. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.

2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes.

3.1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil é incabível a interposição de recurso em face de despacho, ante a falta de conteúdo decisório. Precedentes.

3.2. In casu, a parte interpôs Agravo de Instrumento contra despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau que nada proveu acerca de sua petição, inexistindo conteúdo decisório. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.